Tribunal: TJDFT
Processo: 0702747-84.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702747-84.2022.8.07.0018 RECORRENTE: EDILSON ALVES DE SOUZA RECORRIDAS: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CEB. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE ELETRICISTA. CADASTRO RESERVA. NOMEAÇÃO E POSSE. EXPECTATIVA DE DIREITO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS TERCEIRIZADAS PARA DESEMPENHO DE SERVIÇOS COMPATÍVEIS COM AS ATRIBUIÇÕES DEFINIDAS PARA O CARGO. INSUFICIÊNCIA, PER SI, PARA FAZER SURGIR O DIREITO AFIRMADO. 1. Conforme entendimento consolidado do excelso STF, a aprovação em concurso público acima do número de vagas previstas para o cargo no edital do certame gera mera expectativa de posse e nomeação. 2. A contratação de empresas terceirizadas para desempenho de serviços compatíveis com as atribuições definidas para o cargo, isoladamente, não comprova preterição, uma vez que a finalidade das contratações temporárias, através de empregados terceirizados, objetiva suprir carências momentâneas, o que é diferente da necessidade permanente de prestação do serviço público. Precedente. 3. Apelação não provida. O recorrente alega, no recurso especial, que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos II, III e IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 10, 448 e 448-A, todos da Consolidação das Leis do Trabalho, argumentando que a privatização da CEB não exime a sucessora da responsabilidade pela preterição de candidatos aprovados em concurso público, e muito menos houve perda superveniente do objeto da demanda. Sem explicitar as indispensáveis razões, aponta contrariedade ao artigo 373, incisos I e II, §1o, do CPC. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta contrariedade aos artigos 1o, inciso III, 5o, 6o, 37, caput, incisos I, II, III, IV, e §2o, todos da Constituição Federal, porque, havendo contratação de funcionários temporários em face de aprovados em concurso público, estes possuem direito subjetivo público à nomeação em virtude de preterição. Em contrarrazões a ambos os apelos (ID 52761013 – Págs. 1/4), a CEB requer a majoração dos honorários de sucumbência. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às indicadas violações aos artigos 489, §1o, incisos II, III e IV, e 1.022, ambos do CPC. Isso porque, de acordo com a Corte Superior, não configura ausência de fundamentação nem negativa de prestação jurisdicional, quando “o Colegiado de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira clara e amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado, não podendo o acórdão ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte”. (REsp n. 2.084.344/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 21/9/2023). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedades aos artigos 10-A, 448 e 448-A, ambos da CLT, pois tais preceitos não foram apreciados pelo órgão julgador, apesar de terem sido opostos embargos de declaração. Assim, deve ser reconhecida a ausência de prequestionamento, nos termos dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF (AgInt no AREsp n. 2.257.786/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 19/10/2023). Também não deve transitar a defendida contrariedade ao artigo 373, incisos I e II, §1o, do CPC, por estar evidente a deficiência na fundamentação recursal (enunciado 284 da Súmula do STF) quando a parte recorrente “não desenvolve argumentação, a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos, tidos por violados” (AgInt no REsp n. 2.067.507/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). O recurso extraordinário também não deve ser admitido quanto às apontadas ofensas aos artigos 1o, inciso III, 5o, 6o, 37, caput, incisos I, II, III, IV, e §2o, todos da CF, pois, em relação ao tema de preterição dos aprovados em concurso público, o órgão julgador fez as seguintes considerações no ID 50342417 – Págs. 6 e 8, verbis: Cabe destacar que, de acordo com as alegações expendidas no apelo, teriam sido contratados terceirizados para desempenho de atribuições semelhantes àquelas desempenhadas pelos agentes de serviços operacionais de eletricidade, contudo, conforme bem salientado pelo magistrado singular, não restou comprovado nos autos que as atribuições do cargo pretendido pelo autor seriam similares às funções realizadas por eventuais terceirizados. Ademais, urge salientar que a contratação de empresas terceirizadas para desempenho de serviços compatíveis com as atribuições definidas para o cargo, isoladamente, não comprova a preterição, uma vez que a finalidade das contratações temporárias, através de empregados terceirizados, objetiva suprir carências momentâneas, o que é diferente da necessidade permanente de prestação do serviço público. (...) Por fim, consigne-se que a formalização de termo de ajustamento de conduta não tem o condão de converter a expectativa de direitos em direito subjetivo à nomeação, porquanto o apelante não comprovou que as contratações se deram para o cargo em que foi aprovado. Apesar disso, o recorrente se limitou a reafirmar que a contratação terceirizada preteriu os aprovados em concurso público. Assim, a jurisprudência da Suprema Corte “não admite recurso extraordinário contra acórdão que contém fundamento infraconstitucional suficiente e este se torna imodificável. Aplicação da Súmula no 283/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Precedentes”. (ARE 1422542 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 26-06-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-07-2023 PUBLIC 25-07-2023). No tocante ao pedido de majoração de honorários de sucumbência, embora previsto no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância superior pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015